Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703817-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES PACIENTE: FABIO DOS SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN DE SOUZA SOARES, advogado constituído, com OAB/DF no 60.910, em favor de FABIO DOS SANTOS RODRIGUES, preso desde 26/10/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 15/17). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente “está preso há 105 (cento e cinco) dias e até a presente data a prisão preventiva não foi reavaliada, bem como não há previsão para a conclusão da instrução processual, visto que o réu foi citado há poucos dias e não há audiência de instrução e julgamento designada”. Pontua que o feito não é complexo e que a demora não pode ser atribuída à defesa. Acrescenta que “A defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva dentro dos autos de origem em 29/11/2022 (ID.143886749) bem como um pedido de relaxamento por excesso de prazo em autos apartados, processo n° 0705012- 76.2023.8.07.0001, no entanto, até a presente data, não foram apreciados”. Narra ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra despida de fundamentos concretos e idôneos. Afirma que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, além de “duas filhas que dependem do seu sustento e acompanhamento”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a sua revogação ou substituição pelo recolhimento domiciliar, acrescido de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 26/10/2022 (fl. 8), sendo a custódia convertida em preventiva em 28/10/2022 (fls. 15/17). A denúncia foi oferecida em 8/11/2022 (fls. 19/21). Em 10/11/2022 foi determinada a notificação do paciente para o oferecimento de defesa prévia e deferida a quebra do sigilo telemático do celular do paciente. A defesa prévia foi oferecida em 29/11/2022, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito ao crime de tráfico e contou com pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 107 (cento e sete) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação ao princípio da razoável duração do processo. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1055/2022 - 17a DP (fls. 8/13). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 19/21): "No dia 26 de outubro de 2022, por volta das 18h00, na QNL 09, Conjunto i, Lote 07 – Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções de vegetal pardo-esverdeado, conhecido como maconha, acondicionadas em fita adesiva, sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 1000g (mil gramas). Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de resina, conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 13,87g (treze gramas e oitenta e sete centigramas), tudo conforme Laudo de Exame Preliminar no 60.854/2022, de ID: 141034948, e Laudo de Exame Físico-Químico no 61.172/2022, de ID: 141569302. Policiais militares do 2o BPM/PMDF realizavam patrulhamento na área da QNL 09, Conjunto i, região conhecida pela intensa comercialização e uso de substâncias entorpecentes quando avistaram o denunciado. O denunciado, ao notar a presença policial, saiu andando em direção contrária e, ao receber a ordem de comando para que parasse, saiu correndo. No trajeto, enquanto corria, o denunciado passou a dispensar objetos. No momento em que entrou em sua residência, o denunciado também jogou outros objetos no telhado da casa situada à QNL 09, Conjunto i, Lote 07. Os policiais conseguiram abordar o denunciado no interior do lote e recuperar os objetos dispensados por ele consistente em uma porção de maconha encontrada no chão, dispensada durante a fuga, e, no telhado, uma porção de haxixe e uma balança de precisão. Ao ser indagado se havia outra substância ilícita em sua residência, o denunciado disse que só havia ''coisa para seu consumo”. No interior da residência foram localizados dois tijolos de maconha, várias porções menores da mesma droga, já embaladas para difusão, duas balanças de precisão, duas bobinas plásticas para embalar entorpecentes, bem como a quantia de R$63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos). No curso da abordagem do denunciado, um motorista de aplicativo parou no local conduzindo a pessoa de PEDRO IGOR DA CONCEIÇÃO RABELO. Este, por sua vez, disse que havia comparecido ao local para aquisição de maconha, no montante já pago por meio de PIX, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Em seu poder foi encontrada a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais), referente à quantia restante a ser paga pela droga”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 15/17): “No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto, vez que foram apreendidos quantidade expressiva de entorpecentes, balanças de precisão, material para embalar e dinheiro em espécie, a indiciar o profissionalismo com que o autuado exerce em tese a traficância, e ele ostenta condenações criminais recentes, inclusive por tráfico de entorpecentes, encontrando-se em cumprimento de pena. Tenho, portanto, que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente pela prática do crime de tráfico (processo no 2017.01.1.054176-5) e está a responder ação penal pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (processo no 0002999-06.2018.8.07.0007), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, apesar de o paciente ter comprovado ser pai de A.S.N.R., nascida em 15/12/2020 e de M.S.R.O., nascida em 23/12/2017, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 35/36). Isso porque as menores encontram-se na companhia da genitora, não sendo, portanto, comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente ao bom estado de saúde e segurança delas. Por fim, com relação ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, importa destacar que o pedido recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de fevereiro de 2023 13:57:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora